Tribunal: CARF
Processo: 15586.002161/2008-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-10-20

Inteiro teor:
S2-TE04
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
15586.002161/2008-37
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2004-000.007 – 2a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de julho de 2023
Recorrente
SALT LAKE LTDA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. LANÇAMENTO EFETUADO
COM BASE EM EXCLUSÃO DO SIMPLES. INEXISTÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO
DE
REQUERIMENTO
DE
ADESÃO
E
DEFERIMENTO
RELATIVOS
ÀS
COMPETÊNCIAS
LANÇADAS.
SUBSISTÊNCIA DA AUTUAÇÃO
Estando comprovada, pela autoridade fiscal, a exclusão do sujeito passivo do
regime do Simples, com efeitos sobre as competências lançadas no auto de
infração, compete ao sujeito passivo a prova em contrário. Ademais e
conforme preceitua a Súmula CARF no 1, é cabível, no processo
administrativo, apenas a apreciação da matéria distinta da constante em
mandado de segurança.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda – Presidente
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Maurício Nogueira Righetti,
João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Regis Xavier Holanda
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo sujeito passivo em face do acórdão
de impugnação da DRJ que julgou procedente o lançamento. Segue a ementa da decisão:
AÇÃO
JUDICIAL.
RENÚNCIA
AO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
MATÉRIA DIFERENCIADA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.002161/2008-37
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2004-000.007 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 15586.002161/2008-37

A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer modalidade processual,
antes ou depois do lançamento, que tenha por objeto idêntico pedido sobre o qual trate o
processo administrativo, importa renúncia ao contencioso administrativo.
O curso do processo administrativo terá prosseguimento em relação à matéria
diferenciada.
Conforme o relatório fiscal e o relatório da decisão recorrida, trata-se de auto de
infração para a cobrança de contribuições destinadas à seguridade social, relativas às
contribuições devidas e não recolhidas a outras entidades ou fundos (FNDE, INCRA,
SENAC, SESC, SEBRAE). A empresa foi excluída do Simples a partir de 1999, tendo em vista
exercer atividade incompatível e foi incluída em tal regime apenas a partir de julho de 2007.
Em impugnação, o sujeito passivo basicamente alegou que (I) é empresa de
pequeno porte inscrita no SIMPLES desde 29/05/2003, estando regida pela Lei n 9317/96, tendo
informado corretamente sua GFIP e não tendo sonegado qualquer valor conforme art. 7° da
citada lei; informou que (II) foi feito Requerimento para assegurar sua inclusão no SIMPLES
desde o ano de 2003; declarou ter (III) ajuizado mandado de segurança, no qual teria sido
deferida a liminar.
Irresignado com a decisão da DRJ, em seu recurso voluntário o sujeito passivo
basicamente reiterou os mesmos fundamentos de sua impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
trinta dias, e foram cumpridos os demais pressupostos de admissibilidade, razões pelas quais
deve ser conhecido.
2
Inclusão no Simples
Em conformidade com a Súmula CARF no 1, abaixo transcrita, a DRJ julgou
apenas a matéria distinta da constante do mandado de segurança. Inexistem reparos a esse
respeito e, portanto, o recurso será julgado de acordo com a decisão da DRJ e em consonância
com aquele verbete sumular:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
No presente caso, foi lavrado auto de infração para a cobrança de contribuições
previdenciárias referentes às competências 01/01/2004 a 31/12/2004, estando claramente
demonstrado, pela autoridade fiscal, que a recorrente foi excluída do Simples a partir de março
de 1999 (por exercer atividade econômica vedada), com inclusão naquele regime tão-somente
após aquelas competências, mais precisamente a partir de janeiro de 2007. Ademais, e ao
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2004-000.007 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 15586.002161/2008-37

contrário do que alegou, a recorrente não comprovou que tenha realmente efetuado requerimento
de adesão em 2003 e muito menos que tal requerimento tenha sido deferido.
Logo, acrescento ao presente voto as seguintes razões de decidir da DRJ:
11. No caso concreto a empresa insurge-se contra o lançamento de valores referentes a
sua exclusão do SIMPLES, uma vez que alega ter obtido o deferimento de processo
administrativo, cujo requerimento foi efetuado desde o ano de 2003 com intuito de lhe
assegurar a inclusão no SIMPLES. Ocorre que a empresa, em momento algum, junta ao
processo elementos de sua alegação quanto ao deferimento do requerimento apontado.
12. Em análise ao processo e as telas do sistema informatizado da Receita Federal do
Brasil observa-se as seguintes informações:
12.1. Em consulta ao Histórico da Empresa - Sistema SIVEX - Sistema de Vedações e
Exclusões do Simples, verifica-se que a empresa foi excluída do SIMPLES através do
Ato Declaratório 20339, com data de efeito em 01/03/1999 - código de evento 306;
12.2. Através do processo n° 11962.00009l/00-50, Acórdão n° 1488 de 26/07/2002,
verificamos que foi indeferida a solicitação de cancelamento de Ato Declaratório de
exclusão do SIMPLES, n° DRF/VTA 152/2000 de 29/04/2000 tendo em vista
representação fiscal e do Despacho n° 903/2000, porque exercia atividade econômica
não permitida para o SIMPLES.
12.3. Consta ainda dos anexos ao processo [...]:
12.4.1. Telas de consulta ao CNPJ da empresa obtida do sistema informatizado da
Receita Federal do Brasil:
a) Inclusão no SIMPLES por opção da empresa em 20/03/1997 (...);
b) Exclusão do SIMPLES por atividade econômica vedada a partir de 01/03/1999 (...);
c) Matriz optante pelo SIMPLES: 01/07/2007 (...).
13. Assim sendo, ao contrário do que alega a Impugnante, a fiscalização cumpriu com
sua obrigação de comprovar a ocorrência do fato jurídico tributário, bem como da
identidade da matéria fática com o tipo legal, com base nos documentos e nas
informações que foram disponibilizadas pela Notificada e consultas efetuadas pelo
auditor responsável, como se comprova através da análise do Relatório Fiscal de fls. [...]
e anexos de fls. [...], que demonstram, de forma detalhada, os documentos apresentados
e consultados, e os motivos, legais e de fato, para os procedimentos adotados na
apuração da base de cálculo e das contribuições lançadas.
Em sendo assim, deve ser negado provimento ao recurso.
3
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 116
DF CARF MF
Original